Tribunal: TJDFT
Processo: 0735766-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício à SUSEP. Sócio da parte executada. Necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente para reformar decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP, para requisição de informações acerca da eventual existência de planos de previdência privada em nome do sócio administrador da parte executada.
III. Razões de decidir
3. Conforme prevê o art. 49-A do Código Civil, incluído pela Lei n. 13.874, de 2019, “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.”
4. A possibilidade de desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é restrita às hipóteses previstas em lei, e, no âmbito das relações cíveis, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
5. O deferimento de medidas executórias em desfavor do sócio da parte executada que não integra a relação processual é inviável quando não precedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento de medidas executórias em desfavor do sócio da parte executada que não integra a relação processual exige a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974035, 0735057-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.